Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-44.1997.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000139-44.1997.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO SCARPAZZA - CPF: 303.793.341-00 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000139-44.1997.8.11.0011

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, II e III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL AS de sentença que julgou extinta a ação de execução movida contra CARLOS ALBERTO SCARPAZZA, nos termos do artigo 485, II e III, do CPC (abandono da causa).

Em síntese, diz que não houve intimação pessoal para a extinção do processo, por abandono. Discorre acerca da ofensa ao princípio da economia processual e pede a exclusão dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo para anular a r. sentença, com o regular processamento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000139-44.1997.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL AS de sentença que julgou extinta a ação de execução movida contra CARLOS ALBERTO SCARPAZZA, nos termos do artigo 485, II e III, do CPC (abandono da causa).

Conforme a exegese do art. 485, §1o, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Verifica-se que o juízo determinou
a
intimação da parte
, para promover o regular andamento do feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito
(Despacho, Id 143249207, p.330)
.

Cumpre registra-se que
não consta dos autos a intimação pessoal da autora
e, ao que se verifica, a intimação foi publicada somente no DJE.

E, na sequência, sobreveio a sentença de extinção (Sentença, Id 143249207, p. 333).

No caso, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui apelante, não foi intimada pessoalmente.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA –
ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA –
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – EQUÍVOCO DO JULGAMENTO - DEVEDOR VALIDAMENTE CITADO – AUSÊNCIA DE ABANDONO – PROCESSO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Na espécie, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, ao contrário do fundamentado na sentença, o devedor foi citado, primeiramente, em 24/07/2000 (Ação Monitória) e, na segunda etapa, em 24/04/2005 (Ação Executiva).

2 – No caso, o credor não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso,
houve apenas a intimação dos seus patronos, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da devedora para que fosse declarado o abandono da causa. Sentença cassada
”. (N.U 0000144-30.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – PETIÇÃO DA EXEQUENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – ABANDONO NÃO VERIFICADO – REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu”. (N.U 1002923-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023